Tribunal: TJMT
Processo: 0003313-63.2019.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 389 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCESSO ELETRÔNICO. DATA DA ENTREGA DA SENTENÇA AO CARTÓRIO DA UNIDADE JUDICIÁRIA PARA PUBLICAÇÃO EM MÃO DO ESCRIVÃO. IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS, DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. 2. PEDIDO DE UM DOS APELANTES PARA RECORRER EM LIBERDADE E EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre quando da entrega desta em cartório, em mão do escrivão, para publicação, conforme determina o art. 389 do Código de Processo Penal, sendo indiferente, para fins prescricionais, a data da intimação das partes.
2. Carece de interesse recursal os pedidos deduzidos por um dos apelantes visando o direito de recorrer em liberdade e expedição da guia de execução definitiva somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto tais providências foram determinadas pelo juízo de primeiro grau.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003313-63.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELITON ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.229.691-50 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 629.516.701-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL.

NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 389 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCESSO ELETRÔNICO. DATA DA
ENTREGA DA

SENTENÇA AO

CARTÓRIO
DA UNIDADE JUDICIÁRIA
PARA PUBLICAÇÃO EM MÃO DO
ESCRIVÃO
. IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS, DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO.
2. PEDIDO
DE UM DOS APELANTES PARA
RECORRER EM LIBERDADE E EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre
quando da
entrega desta em cartório, em mão do escrivão,
para publicação,
conforme
determina
o art.
389 do Código de Processo Penal, sendo indiferente, para fins prescricionais, a data da intimação das partes.

2.
Carece de interesse recursal o
s
pedido
s
deduzidos por um dos apelantes
visando o direito de recorrer em liberdade e expedição da guia de execução definitiva somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto
tais providências
foram
determinadas

pelo juízo de primeiro grau.

3
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Keliton
Elias de Oliveira e
Wdson
da Silva Campos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Rio Branco
/
MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003313-63.2019.8.11.0052
,
condenando o
primeiro
à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto
;
bem como
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
p
ela prática do crime previsto no art
igo 180, caput, do Código Penal
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direito
s
, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço
s
à comunidade, a serem
especificadas pelo
J
uízo da
E
xecução
Penal
;
e
o
segundo
à pena de 04 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
; bem como
ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crime previstos no
art
s
. 180, caput, e 304, na forma do art
.
69, do Código Penal
.

Keliton
Elias
de Oliveira
, nas razões constantes do ID
201846244, postula
a extinção da
sua
punibilidade
em relação ao crime de receptação
em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modal
idade
retroativa
, afirmando que “
os fatos ocorreram em
16/11/2019
, tendo a denúncia sido recebida no dia
04/12/2019
e publicado a sentença no dia 06/12/2023.
”

Wdson
da Silva Campos, nas razões encontradiças no ID 201846248, postula
:
o direito de recorrer em liberdade; a declaração da extinção da punib
ilidade em relação ao crime de receptação em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal
;

como também

a

expedição

da
guia de execução definitiva
somente
depois
do
trânsito em julgado
da sentença condenatória
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
201846254, requer o desprovimento dos
recursos
defensivos
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
207674186.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 201845710, narra dos fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 081/2019 (Apolo 62530), que, no dia 16 de novembro de 2019, por volta das 05h04min, em via pública, MT-170, cidade de
Curvelândia
/MT, os denunciados,
Keliton
Elias de Oliveira
e
Wdson
da Silva Campos
,
foram
preso em flagrante por, adquirir, transportar e ocultar, em proveito próprio ou alheira, coisa que se sabe ser produto de crime, consistente em 01 (uma) pulseira em ouro, pesando 6,3 g (seis gramas e três decigramas), avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); pingente em ouro, em formato de cavalo, pesando 5.3 g (cinco gramas e três decigramas), avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e uma corrente em ouro, pesando 25 g (vinte e cinco gramas), possuindo o nome “Naldo”, gravado no fecho, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), todos os objetos pertencentes a8 mesma vítima, Edinaldo de Oliveira, ademais. O denunciado
Wdson
da Silva Campos
, com consciência e vontade, na mesma oportunidade, fez uso de documento falso para livrar-se de ser preso.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar de Salto do Céu/MT, em bloqueio policial na MT-170, realizou a abordagem do denunciado
Wdson
, naquela oportunidade este apresentou RG em nome de Alan Pereira Lourenço, para livrar-se dos policiais, de fato, como não havia nada de ilícito, este foi liberado. Após checarem o referido documento, identificaram divergências entre o número de RG e CPF.

Ato contínuo, os policiais realizaram diligências com fito de identificar a real identidade daquela pessoa e na sequência a localizar, logrando êxito em identificar que se tratava de
Wdson
, abordando-o na cidade de
Curvelândia
/MT, cumprido mandado de prisão em aberto em nome deste.

Ressai que no momento da abordarem foi localizado com o denunciado uma cédula de identidade falsa e uma pulseira de ouro,
esta
objeto de furto. Com
Keliton
, foi localizada uma corrente, gravada o nome “Naldo”, e um pingente em formato de cavalo, também objetos de furto.

Insta ressaltar que
Wdson
argumenta ter comprado os objetos em Lambari D'Oeste, passando a corrente para
Keliton
momentos antes da abordagem. Naquela oportunidade,
Keliton
tentou ocultar a citada corrente, mas após ser localizada, este argumentou ser um presente de sua avó. [
...].

A
materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados ficaram comprovadas ao longo das duas fases da persecução penal e não foram objetos de impugnação
.

Conforme pode ser visto no relatório,
o
s
apelante
s

sustenta
m

que deve ser reconhecida
a extinção da punibilidade
de ambos
em relação ao crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal
,
em virtude
da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
na modalidade retroativa,
com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1o,
do Código Penal
.

Contudo, sem razão o
s
apelante
s
.

Como se sabe a prescrição da pretensão punitiva nada mais é que a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um determinado lapso temporal, não persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. Ademais disso, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Aliás, s
egundo Rogério Sanches Cunha, existem duas modalidades de prescrição
:
da pretensão punitiva e da pretensão executória:

[...]
Existem duas principais espécies de prescrição:

A) da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, extinguindo o direito de punir do Estado, quer impedindo-o de acionar o Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo agente, ou, caso exercido o direito de ação, é impedido de ver julgado, definitivamente, o processo em curso;

B) da pretensão executória (art. 110, caput, do CP), esta posterior ao trânsito em julgado, impedindo o Estado de executar a punição (pena ou medida de segurança) imposta na sentença definitiva, subsistindo, porém, os efeitos secundários da condenação.

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, apresenta quatro formas:

1) propriamente dita (em abstrato), tratada no art. 109 do CP;

2) superveniente, disposta no art. 110, §1o;

3) retroativa, prevista no art. 110, §1o;

4) e virtual ou antecipada (criada pela jurisprudência).

(
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral (
arts
. 1o ao 120), volume único, 2a ed. rev.
ampl
. e atual., Editora
JusPodivm
, 2014)

Além disso,
há
duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva
: a
primeira
,
pela pena em abstrato, quando se utiliza a
pena
máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela pena concretamente aplicada, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a
pena
porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese
,

o s apelante s fo ram condenado s à s pena s privativa s
de liberdade
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, respectivamente, sendo imperioso reconhecer que a
sentença condenatória transitou em julgado para a acusação.

E, de acordo com a regra do
art. 110, §1o c/c o art. 109,
V, do Código Penal, o prazo prescricio
nal aplicável à espécie é o de 4
(
quatro
) anos.

Todavia, no caso
d
estes autos,
em que pese
não
haver
qualquer causa interruptiva ou suspensiva no andamento processual,
constata-se
que denúncia foi recebida em
04 de dezembro de 2019 (ID 201845710, p. 113)
;

e a
sentença cond
enatória
foi
publicada no dia 2
de
dezembro
de 202
3 (ID 201846228)
, data na qual
foi digitalmente assinada e automaticamente encaminhada para a secretaria da
unidade judiciária
respectiva, considerando publicada
naquela
data na forma do art. 389 da Código de Processo Penal,
de modo que não transcorreram 4 (quatro) anos entre
os marcos
interruptivos da prescrição, não se podendo, pois,
se
falar em extinção da punibilidade do
s
apelante
s
porque o crime
de receptação
pelo qual
os dois
fo
ram
condenado
s
, c
omo se viu, não prescreveu, conforme se infere
do andamento processual do
PJe
de 1o grau e
do cálculo realizado pela calculadora de prescrição disponibilizada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça:

Nesse contexto, conquanto os apelantes afirmem que a sentença condenatória foi considerada publicada no
DJe
do dia 06 de dezembro de 2023, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça essa data é irrelevante para a interrupção do marco interruptivo da prescrição, devendo ser considerado a dada do primeiro ato subsequente a prolação da sentença condenatória que, no caso em análise, considerando tratar-se de processo judicial eletrônico, foi no própri
o
d
ia
da assinatura eletrônica da
sentença condenatória,
ou seja, em 2 de dezembro de 2023,
quando o
sistema automaticamente fez a remessa
destes
autos para
o cartório
da
respectiva unidade judiciária
.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 2.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO INTERRUPTIVO
.
EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA
. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena. Ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração, deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição, uma vez que não há se falar em multiplicação do marco interruptivo. Precedentes.

2.
O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal
.

Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018.
Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes
.

- Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena,
tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão
, em agosto de 2018,
e não com a intimação das partes
, em maio de 2019,
não se implementando, assim, o prazo prescricional
.

3. Com a ressalva da discussão a respeito do regime de cumprimento da pena, tem-se manifesta a impossibilidade de se conhecer do recurso especial com relação às demais matérias, em virtude da ausência de prequestionamento. De fato, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que os temas, em nenhum momento, foram analisados pela Corte Regional, em virtude da preclusão.

- "O fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas". (
AgRg
na PET no REsp n. 1.678.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.984.329/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)

Destacamos

No tocante aos pedidos formulados
por

Wdson
da Silva Campos acerca do
direito de recorrer em liberdade
; como também
no tocante
à expedição
da guia d
e execução defin
itiva
após
o trânsito em julgado
da sentença condenatória
,
infere-se que

esse apelante não
tem
interesse recursal
, porquanto, conforme
foi
afirmado nas contrarrazões recursais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ele
respondeu ao processo em liberdade e
juízo de primeiro grau

concedeu aos apelantes o direito de recorrer
em
em liberdade
;
assim como determinou que a
s
guia
s
de execução penal definitiva fosse
m
expedida
s
somente após o trânsito em julgado
da sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
apelação criminal interpostos por

Keliton
Elias de Oliveira
e

Wdson
da Silva Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024